Tribunal: TJSP
Processo: 1010365-68.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Reconhecimento de que não se consumou a prescrição da pretensão das seguradoras da autora, de ressarcimento de indenizações pagas a seguradas por extravio de bagagens em transporte aéreo de passageiros
SEGURO – REGRESSO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Reconhecimento de que (a) embora configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela parte ré

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Reconhecimento de que não se consumou a prescrição da pretensão das seguradoras da autora, de ressarcimento de indenizações pagas a seguradas por extravio de bagagens em transporte aéreo de passageiros
SEGURO – REGRESSO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Reconhecimento de que (a) embora configurado o inadimplemento contratual e o defeito do serviço prestado pela parte ré transportadora, consistente no extravio temporário de bagagem dos passageiros segurados da parte autora, fato gerador da indenização do art. 22.2., da Convenção de Montreal, promulgada pelo DF 5.910/2006, (b) como, no caso dos autos, não restou demonstrado que as indenizações pagas pela parte autora seguradora aos passageiros segurados decorre de gasto emergencial com bens de primeira necessidade, cuja aquisição se fez necessária, em razão da privação temporária de suas bagagens, até mesmo porque a parte autora seguradora sequer discriminou os bens adquiridos pelos segurados objeto das indenizações, (c) incabível a condenação da parte ré transportadora ao pagamento da indenização por danos materiais, por ausência de prova de nexo causal com o defeito de serviço e ato ilícito da parte ré, (d) impondo-se, em consequência, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.
Recurso provido.